Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-37.2012.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002642-37.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ASSISTENTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES – AGRAVO RETIDO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULAR DA UC TEM LEGITIMIDADE - PROVA PERICIAL – QUESITOS APRESENTADOS EQUIVOCADAMENTE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO LAUDO - PRELIMINAR REJEITADA – ENÉRGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE MÁQUINAS BENEFICIADORAS DE ALGODÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADO- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPROCEDENTE – EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FAIRFAX PROVIDO.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' ( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."

A apresentação de quesitos totalmente dissociados do objeto da perícia, equipara-se a sua não apresentação, portanto, incide preclusão temporal.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que não exercida, a tempo e modo, a faculdade de apresentação de quesitos, preconizada no artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC, tampouco suscitadas oportunamente quaisquer irregularidades na produção da prova pericial, uma vez que operada a preclusão.”
(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.049464-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).

Na situação dos autos restou comprovado, através de prova documental e testemunhal, que as oscilações de energia, provocaram a danificação/queima de maquinário, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva da vítima.

No que toca ao pedido de condenação em lucros cessantes, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar. No caso telado, restou comprovado, por meio de documentos, testemunhas e prova pericial o quanto o autor deixou de lucrar.

“O aborrecimento do Autor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.”
(TJ-MT 10051921220178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A. e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais com Lucros Cessantes
em Decorrência de Relação de Consumo movida por
SÉRGIO DE MARCO,
que julgou procedente a ação, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção monetária (INPC) a contar da sentença; o valor de R$ 283.590,00, a título de dano material e lucros cessantes, devendo incidir correção monetária (INPC) a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Foi ainda julgada procedente a denunciação à lide proposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor de FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., condenando-a ao ressarcimento até o limite do despendido, respeitando-se o contrato na apólice convencionado entre as partes.

A apelante
ENERGISA S.A
suscita preliminarmente a nulidade do laudo pericial elaborado sem dados fidedignos; aduz que o laudo foi elaborado sem qualquer dado técnico, a não ser a apresentação de um relatório pelo apelado.

Acrescenta que nos termos do artigo 477, §1o. do CPC, somente após a elaboração do laudo é que as partes são intimadas para apresentar suas respectivas manifestações, ao contrário do que declarou o perito, de que não houve impugnação dos relatórios pela apelante.

Além disso, segundo defende o relatório apresentado é de fácil manipulação e que caberia ao perito analisar os livros contábeis do apelado, notas fiscais de compra e venda, contratos celebrados com os compradores e todos estes em conjunto.

Nestes termos almeja a nulidade e retorno dos autos para elaboração de novo laudo, com dados técnicos e com base em documentos fiscais hábeis a comprovar as alegações do apelado.

No mérito, defende que a sentença partiu de premissa equivocada, baseada no testemunho de duas pessoas que não tem conhecimento técnico para declarar que os aparelhos de propriedade do apelado foram danificados em razão da oscilação/interrupção de energia.

Explica que após tomar conhecimento dos fatos, realizou diversos teses em sua rede elétrica para apurar os níveis de tensão do fornecimento, verificando ausência de qualquer falha que pudesse ensejar os danos alegados; que verificou que nos meses de safra de algodão da UC do apelado sofreu um incremento no consumo de aproximadamente 13%, aumentando, assim, o tempo de utilização média da energia.

Adiante, assevera que os danos causados se deram por culpa exclusiva da vítima. Para tanto, afirma que os defeitos narrados na inicial são decorrentes de problemas verificados nas estruturas internas do apelado (portanto, situadas após o ponto de entrega) e a deficiência nas instalações elétricas interna, comprometem o desempenho dos equipamentos e resultam em danificação dos mesmos.

A respeito pontua que:
“A instalação destes equipamentos de proteção é de responsabilidade exclusiva do Apelado, sendo que os danos sofridos em razão da ausência de tais equipamentos não podem, em hipótese alguma, ser imputados à ENERGISA. Se o cliente ignora as diretrizes do sistema elétrico para proteção de seus equipamentos, não se pode admitir a responsabilização da ENERGISA por uma conduta imputável somente ao próprio Apelado.”.

No tópico “IV.3. Danos materiais e lucros cessantes não comprovados”, argumenta que para efetiva comprovação dos lucros cessantes seria imprescindível que o apelado tivesse comprovado a existência de contratos que deixaram de ser cumpridos em razão das alegadas interrupções, além de demonstrar que não ocorreram quaisquer outros fatores que tenham influenciado na produção, o que, segundo defende, não existe nos autos; além disso, afirma que é entendimento jurisprudencial que a mera redução de produtividade não é suficiente para demonstrar a ocorrência de danos materiais.

Por fim, a respeito dos danos morais, assevera que o TJ/MT, tem entendimento majoritário no sentido de que a queima de aparelhos não passa de mero dissabor do dia a dia, não caracterizando danos morais. Alternativamente, que o valor indenizatório não ultrapasse o máximo de R$ 3.000,00.

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça as argumentações do apelado e requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

A segunda apelante,
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.,
requereu a apreciação do agravo retido, como preliminar. Também suscita a ilegitimidade ativa, sob a alegação de que, se acaso “alguém” experimentou prejuízo, só pode ser a pessoa jurídica ALGODOEIRA SUPER PLUMA LTDA., que não compõe o polo ativo, mas, não a pessoa física do apelado, Sérgio.

No mérito, explica que há exclusão expressa de cobertura para o evento narrado nos autos. Aduz, que o contrato é claro em excluir reclamações por interrupções ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica e que é a causa de pedir sustentada pelo apelado Sérgio, bem como para danos morais.

Afirma que:
“quando o segurado busca a transferência de seu risco para a seguradora, é ele quem deverá – isoladamente ou com o auxílio de um corretor de seguros - mapear adequadamente todas as situações de seu negócio que apresentam riscos contra os quais pretende se precaver, transferindo-os para a seguradora. A partir desse mapeamento, que serve para particularizar as coberturas securitárias, segue-se a valoração dos limites de indenização que o segurado entender serem contratadas e que servirão – ou não – no futuro, para fazer frente aos sinistros cobertos.”

No ponto requer seja reconhecida as exclusões de cobertura previstas na apólice, e, consequentemente, que a lide secundária seja julgada improcedente.

Alternativamente, defende a ausência de solidariedade entre a seguradora e a segurada; que sua responsabilidade é limitada aos termos do contrato, não respondendo ao terceiro; que o seguro que serve de objeto a lide secundária não prevê solidariedade entre segurado e seguradora, de acordo com a regra fixada pelo artigo 787, do C.C.

Ainda, aduz que o magistrado deixou de reconhecer a necessidade de desconto da participação obrigatória do segurado (POS) de 20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 40.000,00, que é a parcela do sinistro, assumido pelo segurado. Defende que a jurisprudência reconhece como válida e eficaz a cláusula de franquia, bem como o dever de atualização da mesma.

Nestes termos
requer “a reversão do julgado para que se permita

desconto da Participação Obrigatória do Segurado (POS) de 20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizada desde a contratação do seguro”.

Ainda, no mérito da ação principal, defende que a sentença deixa de fixar a que título a condenação será paga, pois, não restou demonstrado que peças foram danificadas em função da interrupção, funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica ou variação de tensão e qualidade de energia. Também aduz que restou tolhido seu direito de comprovar que o apelado Sérgio não teve qualquer prejuízo, quanto aos lucros cessantes, pois, foi indeferida a produção de provas documentais com a expedição de ofícios à Receita Federal.

Também aponta que o Perito deixou de considerar que somente o lucro líquido deve ser objeto de indenização, já que devem ser descontados gastos referentes a impostos federais, estaduais, pagamento de funcionários, custas de produção, entre outros, equivalentes a 60% do faturamento bruto.

Por fim, requer seja excluída a indenização por danos morais.

Preliminarmente, o apelado aduz ausência de dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento. Requer a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois, o apelado é titular da UC. No mais, rechaça os argumentos e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA ENERGISA

(NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo
os recursos de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em sede de preliminar a parte apelante almeja o reconhecimento da nulidade do laudo pericial judicial, sob a alegação, em síntese, de que o documento utilizado pelo perito, se trata de relatório unilateral produzido pela própria parte apelada e que deveria haver análise dos livros contábeis, notas fiscais de compra e venda, contratos celebrados com os compradores e todos estes em conjunto; também, acrescenta que impugnou os documentos na contestação.

Depreende-se que a produção de prova pericial foi requerida pela parte denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.; inicialmente havia sido indeferida a produção da prova, mas, em audiência, após interposição de agravo retido, e ouvidas as partes, foi reconsiderado e deferida a produção da prova, para fins contábeis (id. 115775276 - Pág. 17).

Pela apelante foi apresentado quesitos, conforme se depreende da petição de id. 115775277 - Pág. 51/52, dentre os quais nenhum questionamento é de finalidade contábil, apenas, quesitos envolvendo engenharia elétrica.

Parte autora e denunciada, não apresentaram quesitos.

Posteriormente, o perito peticionou nos autos solicitando ao autor (apelado) a juntada de relatório de beneficiamento, mês a mês, do ano de 2.011 e 2.012, para fins de elaboração do laudo, o que foi cumprido.

O laudo foi apresentado no qual, acertadamente, o perito faz a seguinte anotação:
“Não houve apresentação de quesitos contábeis pelas partes que os apresentados pela requerida são quesitos relativo à engenharia elétrica, área não afeta a este trabalho”.

Neste cenário, o que se vê é que a prova pericial não foi pleiteada pela apelante, não houve apresentação de quesitos contábeis (apenas quesitos e engenharia elétrica), ela tinha plena ciência da documentação que seria utilizada para elaboração do laudo pericial (já que solicitada a juntada bem antes, pelo
expert)
e do seu cunho contábil (deferida em audiência); portanto, resta preclusa a pretensão de novo laudo pericial, pois, a apresentação de quesitos totalmente dissociados do objeto da perícia pela parte apelante, se equipara a não apresentação, e, como se sabe, o ato (apresentação de quesitos) precede o início da sua elaboração.

A propósito, “
mutatis mutandis”
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. QUESITOS NÃO APRESENTADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. O julgamento do processo sem a produção de prova pericial deferida, mas cujos quesitos não foram apresentados no prazo legal, não caracteriza cerceio de defesa, pois o direito a produzi-la foi alcançado pela preclusão lógica, ante conduta processual superveniente que evidencia o desinteresse em sua produção. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.” (TJ-MG - AC: 10686140077906001 Teófilo Otôni, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

“CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO OCORRÊNCIA - LAUDO - ASSISTENTE TÉCNICO - DIVERGÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA - PREVALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - Se a parte não apresenta os seus quesitos no prazo legal incide em preclusão temporal (art. 465, § 1o, III, CPC). (...) (CPC, art. 86). (TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.000329-1/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da sumula em 26/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DOS BENS PELA RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA - PROPRIEDADE DOS DEMANDANTES DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOMÓVEIS - IMPERIOSIDADE-
Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que não exercida, a tempo e modo, a faculdade de apresentação de quesitos, preconizada no artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC, tampouco suscitadas oportunamente quaisquer irregularidades na produção da prova pericial, uma vez que operada a preclusão.” (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.049464-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020
- g.n)

Ante todo exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade do laudo pericial.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA FAIRFAX

(AGRAVO RETIDO)

Pois bem.
Depreende-se da decisão de id. 115775275 - Pág. 44, que o juiz “a quo” designou audiência preliminar, e consignou na decisão:
“Faculto às partes, até (05) cinco ias anterior a audiência de conciliação especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que desejam demonstrar”.
Contudo, somente a Energisa se manifestou.

Ainda, em segunda oportunidade à Apelante Fairfax, que seria audiência preliminar designada, a apelante não compareceu ao ato.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que há preclusão do direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, não se manifesta oportunamente. A preclusão, neste caso, opera-se mesmo que haja pedido de produção de provas na petição inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

A respeito, o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. "O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' ( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 950.804/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 18.02.2020, in DJe 12.03.2020).

Se não bastasse, em terceira oportunidade, que foi a audiência de instrução, a parte declarou ao juízo a interposição do agravo retido; todavia, segundo se extrai do termo de audiência, faz menção ao “indeferimento da perícia”. O pedido, de realização de perícia, foi prontamente deferido pelo magistrado; entretanto, a parte não reiterou o pedido de expedição de ofícios.

Inclusive, no termo da audiência, o magistrado incluiu como encerrada a fase de instrução: “Após dê-se vista às partes, para manifestação, no prazo legal, e, em nada requerendo dou por encerrada a instrução e autorizo à senhora gestora a designar dia e horário para entrega de memoriais, após conclusos.”.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO,
ante a preclusão.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA FAIRFAX

(ILEGITIMIDADE ATIVA)

Em breve síntese, a apelante Fairfax, alega que o apelado não detém legitimidade ativa para estar em juízo, mas, sim, a pessoa jurídica.

Todavia, sem delongas, a UC 6164137 está registrada em nome de Sérgio de Marco (apelado/autor), de modo que é ele quem tem legitimidade para ingressar em juízo, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA FAIRFAX

(OFENSA A DIALETICIDADE)

A preliminar não comporta acolhimento, tendo em vista se extrai das razões recursais, impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, de forma integral.

Ainda que as preliminares se confundissem com mérito, conforme defende, o que não é o caso, este não é um motivo para reconhecer ofensa a dialeticidade.

Desta feita,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelação cível interposto por
ENERGISA S.A. e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.,
nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais com Lucros Cessantes em Decorrência de Relação de Consumo movida por
SÉRGIO DE MARCO
que julgou procedente a ação, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção monetária (INPC) a contar da sentença; o valor de R$ 283.590,00, a título de dano material e lucros cessantes, devendo incidir correção monetária (INPC) a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Foi ainda julgada procedente a denunciação à lide proposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor de FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., condenando-a ao ressarcimento até o limite do despendido, respeitando-se o contrato na apólice convencionado entre as partes.

Passo primeiramente ao exame do recurso interposto pela 1a. apelante,
ENERGISA S.A.

No mérito, em síntese a parte almeja seja afastado os danos materiais e lucros cessantes, bem como os danos morais e, na eventualidade, que sejam minorados esses últimos.

Pois bem.
Quanto aos danos materiais, a sentença é a seguinte, a grosso modo:

“Trata-se de ação de Ação de Indenização por Perdas e Danos e Danos Materiais e Morais concomitante com Lucros Cessantes em Decorrência de Relação de Consumo, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, porque, segundo a inicial, desde o ano de 2.009 o autor vem sofrendo prejuízos em decorrência de interrupções ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica, o que danificara o maquinário do autor, experimentando transtornos e prejuízo de ordem material e moral, além de lucros cessantes.

A empresa ré entende que não foram comprovados os alegados danos materiais e que não há base fática e legal para condenação em danos morais. Todavia, a ré denunciara à lide a seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida nas contestações, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Há que se ressaltar que a empresa ré, ao ofertar sua peça defensiva, tenta de todas as formas desacreditar a tese levantada pelo autor, afirmando que os danos amargados pela parte autora ocorreram dentro de sua propriedade (leia-se após a passagem da energia elétrica pelo medidor/unidade consumidora), sendo os prejuízos percebidos em seu maquinário de sua inteira responsabilidade, excluindo-se por completo qualquer obrigação contratual entre as partes.

Ademais, há que se consignar que as testemunhas Antônio Ferreira Parga e Janderson Botelho da Fonseca (fls. 407/408v), são unânimes em informar que vários aparelhos de propriedade do autor (incluindo o maquinário da algodoeira) foram danificados/queimados em razão de oscilação e/ou interrupção na entrega de energia elétrica, eis que existe uma subestação de propriedade da autora que já fora (outrora) de responsabilidade do autor e, que após a transição de propriedade/administração é que os mencionados problemas de fornecimento começaram (art. 373,I, CPC).

Para imposição à empresa ré do dever de indenizar a autora pelos danos sofridos decorrentes da interrupção ou oscilação dos serviços por ela prestados impõe-se verificar a existência de responsabilidade objetiva, porque a CEMAT é uma concessionária de serviço público, aplicando-se- lhe em sede de responsabilidade, o disposto no art. 37, §6o., do CF (...)

Constata-se, pois, que a Constituição Federal adota a responsabilidade objeta, com base na teoria do risco administrativo, na qual o que importa é a relação de causa e efeito, o nexo de causalidade entre o evento e o resultado.

Na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída.

Pois bem. A empresa ré presta serviços de distribuição de energia elétrica e é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa sob pena de se gerar responsabilidade pelos eventuais danos que os consumidores vieram a suportar.

No caso em desate, não restou configurada culpa concorrente do autor no evento danoso.

Demonstrado restou que o autor, teve seus aparelhos e máquinas queimadas e/ou danificadas em razão da descarga elétrica, suportando danos materiais, morais e lucros cessantes, em conformidade com o apurado pelo laudo pericial de fls. 517/527 e fls. 540/541.

A empresa ré contestou os pedidos do autor sob a alegação de que “realizou diversos testes na rede elétrica que serve a Unidade Consumidora do Requerente, verificando que os danos reclamados neste feito não estão relacionados com qualquer falha na prestação de dos serviços e que a tensão da energia fornecida é adequada (docs. 2 e 3)”, contudo, os referidos documentos não aportaram aos autos, uma vez que os documentos de (fls. 194/234) não identificam trata-se de documentos atinentes à Unidade Consumidora sob n. 6164137 (art. 373, II CPC).

(...)

A conduta ilícita é clara: ficou demonstrado que no mês de outubro de 2.011 houve a interrupção ou oscilação no fornecimento de energia elétrica e que tal fato ocasionou o estrago nos aparelhos e maquinas de propriedade do autor e, consequentemente, queda da produção (entenda-se apuração de lucros cessantes), em conformidade com a análise do
expert
nomeado por este juízo.

(...)

Portanto, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, devido é o ressarcimento dos danos de ordem material (art. 373, II, CPC).

No que tange aos lucros cessantes, tenho para mim que os mesmos são devidos, posto que a pretensão do autor está amparada em lucros potenciais.

De acordo com o artigo 402, do Código Civil “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

(...)

Há, outrossim, documentos acostados aos autos que comprovam a assertiva, qual seja, a frustação de ganho por parte da autora, aptas a ensejar indenização por lucros cessantes, especialmente, o prognóstico apresentado pelo Perito Judicial às fls. (fls. 517/527 e fls. 540/541).

(...)

Finalmente, acolho a pretensão autoral quanto aos lucros cessantes, eis que comprovado o que efetivamente deixara de ganhar o autor, em conformidade com o cálculo de (fl. 525-média anual).

(..)”.

No ponto, as teses da apelante são as seguintes:

i)

que a sentença partiu de premissa equivocada, baseando-se no testemunho de duas pessoas que não detêm conhecimentos técnicos;

ii)

culpa exclusiva da vítima, pois, os problemas ocorreram após o ponto de entrega; que realizou vários teses na Unidade Consumidora e não foi identificada falhas;

iii)

que houve incremento da safra de 13%, no período.

Contudo, não identifico desacerto na r. sentença.

Ao contrário do que alega a parte apelante, as testemunhas inquiridas demonstram, tanto conhecimento dos fatos, quanto de engenharia elétrica (id’s. 115775276 - Pág. 12/15).

Vejamos. Janderson Botelho da Fonseca, que inclusive é engenheiro eletricista, declarou que era ele quem fazia assistência no sistema de energia elétrica do apelado há cerca de mais de oito anos; explicou que num primeiro momento havia uma subestação antes da energia chegar até as máquinas que pertenciam ao autor; que, mais tarde houve nova subestação, esta sob responsabilidade da ré; e a partir desse momento a energia que chegava até as máquinas do autor era oscilante; que havia muita oscilação e que enviaram muitos expedientes a empresa ré solicitando soluções, mas não obtiveram êxito e que o autor teve prejuízos; que a oscilação acarretava a interrupção do fornecimento de energia elétrica e as maquinas ficavam várias horas sem funcionar. Esclareceu ainda que o autor tem contrato de demanda de energia junto a ré e que na indústria dele há um transformador porque ele recebe energia 13,8kv e precisa rebaixá-la para 380v; que ele fazia regulagem interna da tensão; outros grandes consumidores também tiveram danos na região.

Já a testemunha Antônio Ferreira Parga, maquinista, que trabalhou com o autor de 2.008 a 2.014, declarou que o autor possui uma algodoeira e as maquinas são movidas a energia elétrica; que os problemas narrados aconteciam todos os dias, pois, a energia oscilava muito; que houve muita queima de motores e lâmpadas; que chegou a ocorrer de ficar um dia inteiro parada; que o ano que mais tiveram problemas foi em 2.011.

Também, quanto a tese de culpa exclusiva da vítima, não há qualquer prova das alegações; ao contrário do que alega a apelante, a resposta da ré (id. 115775270 - Pág. 48), das reclamações do apelante, através da empresa contratada por ele – SETER (Serviços de Engenharia, Telefonia e Representações Ltda.) -, indica que havia conhecimento por parte da ré dos problemas experimentados pelo apelado, não havendo qualquer menção de problema interno exclusivo dele.

Transcrevo trecho do documento:

“Acusado o recebimento de vossa solicitação, que mereceu nossa parte a devida atenção e análise e que passamos a responder.

Informamos que foi instalado um regulador de tensão, onde o mesmo entrou em operação no dia 03/09/2011. Outra ação que estamos tomando é a alteração do TAP do transformador da Suestação Anhumas que ocorrerá no próximo dia 25/09/2011. (...)”.

Por parte da apelante, não houve a juntada ou produção de qualquer prova de comprove a tese de culpa exclusiva do autor, ou seja, dos várias teses que defende ter realizado da UC do apelado.

Outrossim, inexiste prova de que as oscilações se deram em decorrência de incremento na produção, pois, conforme se depreende dos documentos enviados à apelante, desde 2.009, o apelado já vinha solicitando regularização.

Para ilustrar, trago trecho de documento enviado pelo autor (através da SETER à apelante) em 2.010:

“Estamos por meio desta, informando o descontentamento dos Consumidores acima epigrafados quanto ao tratamento recebido dessa concessionária, relativo à mudanças no suprimento às respectivas unidade, pois, conforme teor da Carta 0041/09 já alterávamos quanto aos problemas que poderiam vir a ocorrer caso não fossem tomadas medidas técnicas necessárias, contudo, recebemos resposta através da Carta (...), acima epigrafada, porém, com resposta superficial, pois, não foram informados dados técnicos que foram solicitados, o que daria condições aos respectivos consumidores de questionar tais mudanças.

(...)

Na oportunidade, ressaltamos, ainda, uma falta relevante, por parte dessa concessionária, que tem o conhecimento de que tais unidades são sazonais, através de registros próprios, e não se preocuparam em atendê-los nos períodos de picos de consumo (...).”.

Desta feita, a sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, de que restou comprovado, através de documentos e prova testemunhal, que o autor, teve seus aparelhos e máquinas queimadas e/ou danificadas em razão da descarga elétrica.

No que tange aos lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas, também o que deixou de lucrar.

No caso, restou comprovado a frustação de ganho por parte da autora, através de esclarecimento do perito, tendo por base estudo de período de 12 meses, abarcando os meses de junho/11 a dez/11 e de junho de 2.012 a dez/2.012. Encontrou-se uma média de 5.987,25 fardos, o que demonstra redução considerável na produção referente ao mês de outubro de 2.011.

O estudo também levou consideração, a média, considerando a quantidade de fardos produzidos no mês de setembro de 2.011 e novembro 2.011, ou seja, no mês que antecedeu e sucedeu o período indicado pelo autor, o qual indica uma média de 6.248 fardos, acima da média de 12 meses de produção.

A respeito dos lucros cessantes, trago o seguinte julgado,
“mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DE POSTE NO CAMPO. ANIMAL ELETROCUTADA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
LUCROS CESSANTES COMPROVADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Trata-se de ação indenizatória, em que postula a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em face da morte de animal (vaca holandesa leiteira), de propriedade da autora, por eletrocutação decorrente de queda de poste de energia, onde se encontravam os animais no campo, julgada parcialmente procedente na origem. A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Aliás, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos, conforme inteligência conferida pelo art. 22 do CDC.Na situação em evidência, é de ser atribuída verossimilhança as alegações aduzidas pela parte autora, a par do conjunto probatório produzido no feito, uma vez que, restando comprovada a morte do animal, conforme fotografias juntadas aos autos, bem como através do atestado de óbito lavrado por médica veterinária, decorrente da queda do poste de energia elétrica, cujos cabos foram acessados pelo animal no campo, que acabou sendo eletrocutado. Entende-se que caberia à demandada provar que adotou todas as medidas que estavam a seu alcance para evitar que os fatos relatados pudessem vir a ocorrer, assegurando a segurança de pessoas e animais que transitam no campo, uma vez que conforme a fotografia o poste estava ?podre?, levando ao tombamento, bem como de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou seja, uma - excludentes de responsabilidade, o que inocorreu na hipótese. Evidenciada a responsabilidade, no que tange aos danos materiais sofridos pelo autor, não havendo necessidade de maiores digressões a respeito, pois encontra arrimo em laudo técnico (fl.77), onde o engenheiro agrônomo avaliou o animal com preço de comercialização de R$6.000,00 (. .).
No que toca ao pedido de condenação em lucros cessantes, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.No caso telado, restou comprovado
que o animal eletrocutado, vaca leiteira holandesa, produzia uma média de 9 mil litros de leite por lactação, que durante sua vida produtiva, ocorre em média cinco vezes, o que totaliza uma produção de 45.000 litros de leite. A coperativa de leite que firmou o laudo na fl. 77 diz pagar a requerente a monta de R$1,34 por litro de leite. Diante da impossibilidade no momento processual de tornar líquida tal indenização, determino que os valores dos lucros cessantes sejam apurados em sede de liquidação.Pertinente à indenização por danos morais, o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral.DUPLO RECURSO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível, No 70080818263, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)” (TJ-RS - AC: 70080818263 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

Quanto aos danos morais, a sentença expõe o seguinte:

“... No tocante ao dano moral, no caso, além de comprovado poderia ser até mesmo presumido, na forma do art. 335 do CPC, não sendo preciso muito esforço para se concluir que o dano ocorrido nos aparelhos e máquinas causou-lhe frustações, constrangimento e dissabores.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Resta, assim, fixar o valor da indenização por dano moral devida pela empresa ré.

(...)

De forma que, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) indenização esta que atende aos princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial da ofendida, para que lhe seja proporcionada.”.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado “a quo”, verifica-se que as alegações constantes da inicial, para os fins de pleitear a reparação dos danos morais, não passam da esfera dos danos materiais e lucros cessantes, que não se confundem com os danos morais.

Vejam-se as alegações da inicial: “
o Autor tentou por inúmeras vezes ver seus problemas solucionados amigavelmente, mas a Ré nada resolveu”; “o Autor ficou sem poder utilizar seu maquinário por diversas vezes”; “haviam paralisação, os funcionários ficavam revoltados, fazendo ainda uma desordem no local de trabalho”.

Assim, tenho que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela ré.

Embora a queima a danificação de aparelhos com a oscilação de energia e redução da produção, possa acarretar desconforto ao consumidor, tais situações não se mostram, suficientes a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que os fatos não infringem o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
O aborrecimento do Autor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.” (TJ-MT 10051921220178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor.” (TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.2. O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor.” (Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento devido. Queima de aparelho de TV. Falha na prestação dos serviços. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a oscilação de energia, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Apelações não providas." (TJSP; Apelação Cível 1000792-83.2020.8.26.0438; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 17/08/2020)

Dessa forma, não se mostra pertinente condenar a apelante ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor, ainda que gravemente lesado na esfera material.

Passo, doravante, à apreciação do recurso interposto pela apelante FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA.

Primeiramente quanto a lide secundária, de denunciação à lide, as teses são as seguintes: i) que o evento envolvido é excluído do contrato; ii) ausência de solidariedade com a Energisa; iii) e o reconhecimento da Cláusula de Franquia.

No que tange ao 1o. ponto a sentença é a seguinte:

“Destaque-se que reprovável a conduta da denunciada que aventa a cláusula contratual “11a – Riscos Excluídos”, a qual flagrantemente visa esvaziar a finalidade do contrato de seguro, uma vez que frente a tantas alíneas desaparece a clareza da natureza do serviço segurado. Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATROPELAMENTO DE PACIENTE POR AMBULÂNCIA EM PÁTIO DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MUNICIPALIDADE E SUBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE CONTRATADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CULPA, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE DOS DEMANDADOS PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EXCLUSÃO DE COBERTURA QUE DESNATURA O CONTRATO DE SEGURO. PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR NO VALOR DE R$ 50.000,00 MIL REAIS. A QUANTIA ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DO JULGADO, NA FORMA DO VERBETE 362 DA SÚMULA DO STJ. Controvérsia sobre a abrangência da apólice de seguro de responsabilidade civil por danos morais quando o segurado foi o causador do evento danoso que vitimou terceiro. Contrato de adesão. Vulnerabilidade da empresa contratante. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas restritivas do dever de indenizar não podem esvaziar a finalidade do contrato de seguro. Excludentes de cobertura que não apontam com clareza a natureza do serviço segurado. Incidência do art. 6o, III, do CDC. Caráter social do contrato de seguro de responsabilidade civil, que visa proteger a vítima. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (TJ-RJ - APL: 03578686920118190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 27/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

À vista da procedência da ação principal com relação à ré, e, uma vez provada a existência do contrato de seguro, há de ser decretada a procedência da denunciação, nos moldes inseridos no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que fica caracterizada a responsabilidade da companhia seguradora, no reembolso ao segurado dos prejuízos suportados, dentro, é claro, dos limites fixados no contrato de seguro firmado entre as partes, que deve ser monetariamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a contar do sinistro.”.

Tenho que assiste razão a apelante.

A exclusão da obrigação de cobrir os gastos da segurada ENERGISA, decorre de clausula específica do contrato de seguro firmado entre as partes, que assim dispõe:

“CLÁUSULA 11a – RISCOS EXCLUÍDOS

(...)

w) Interrupção ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica, inclusive variação de tensão e qualidade de energia (distorção harmônica, flicker, etc. )

(..)

z) Danos causados por inobservância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições específicas de outros órgãos internacionais competentes na ausência de normas oficiais brasileiras;”

E quanto aos danos morais, apesar de afastados no recurso da Energisa, também há cláusula expressa, na cláusula “11.2” alínea “hh”, do contrato.

Nesse passo, existindo a cláusula de exclusão, só haveria o direito à reparação por danos se expressamente convencionado na apólice de seguro, o que não ocorreu.

Logo, com fundamento em previsão contratual, a obrigação da apelante Fairfax Brasil Seguros Corporativos S. A de arcar com a cobertura dos custos da indenização deve ser afastada.

Sobre a matéria, o STJ já se pronunciou no sentido de que, havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, inclusive com a diferenciação dos conceitos, bem como a explicação acerca de cada tipo contratado, como no presente caso, a indenização é indevida, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISÃO DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. 1. Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais. 2. Incidência da Súmula 402 do STJ:"o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 3. Agravo interno não provido.” (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

A propósito já se manifestou esse eg. TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO CONTRA VENDAVAL – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A excludente de cobertura está fundada no princípio da boa-fé objetiva, princípio que ganha destacada importância na sociedade brasileira, a fim de evitar fraudes contratuais, na medida em que as relações de massa se multiplicam. No presente caso, as hipóteses de exclusão da cobertura nas Condições Gerais estão previstas de forma destacada e clara, inclusive com a grafia em negrito. Assim, é certo que a negativa estava amparada em previsão válida e eficaz para o autor, sendo evidente que a hipótese está enquadrada em causa de exclusão da apólice, e deve ser reconhecida legítima a exclusão prevista em tese e também por isso legítima a negativa de pagamento do seguro no caso concreto.” (TJMT Apelação Cível 00166817120148110002 172608/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/0

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RELATÓRIO POLICIAL - LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO – FOTOS – DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS – DEVER REPARATÓRIO – ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, 14, § 3o, DO CDC - COMPROVADO - SOLIDARIEDADE – MANTIDA - CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – LIMITES DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA - POSSÍVEL AÇÃO DE REGRESSO - NÃO CONHECIMENTO –- DANOS MORAIS – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL –
CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA DANOS MORAIS – RESPONSABILILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – AFASTADA
– PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGROPECUÁRIA BACURI DE MOCOCA LTDA – DESPROVIDOS – RECURSO DE FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A – PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário, não justifica acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Os documentos juntados (Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação, Relatório Policial, Laudo Técnico e fotos) foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular, a comprovar o nexo causal entre o fato relatado nos autos e a lesão dele decorrente. Empresa concessionária de energia é prestadora de serviços de energia elétrica e deve primar pela segurança dos cabos de alta tensão que atravessam as propriedades privadas. Responde objetivamente por eventuais prejuízos causados aos proprietários, em razão dos riscos de sua atividade lucrativa desenvolvida nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entendimento consolidado do c. STJ é de não se visualizar qualquer óbice a que a seguradora seja condenada direta e solidariamente ao ressarcimento dos danos causados pelo segurado em decorrência do sinistro (STJ REsp 925.130/SP). A discussão de matéria referente aos limites da responsabilidade contratual da seguradora deverá ser promovida em possível ação de regresso, se houver descumprimento do contrato por parte da acionada (STJ AREsp 1488323/BA). O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF. Advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).
Não há que se falar em cobertura para danos morais, se o segurado optou por não a contratar, através de cláusula expressa de exclusão (STJ AREsp 1486368/SP).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT - AC: 00053077420138110008 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/11/2019)

3/2016, Data de Publicação: 30/03/2016)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR – PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO – ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o DA CF - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO. Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do § 6o do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais e morais sofridos pelo particular, em decorrência do falecimento do companheiro/genitor por descarga elétrica (eletrocussão). Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do contrato, a seguradora deve ser isenta da obrigação solidária. A perda de um ente querido é capaz de causar danos morais, diante da dor, sofrimento e abalo emocional, sendo o quantum arbitrado em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. A dependência econômica da companheira e da filha menor em razão do seu falecimento é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 72 (setenta e dois) anos de idade.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00041932220128110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Aliás, não se pode deixar de anotar que a empresa segurada, Energisa, está longe de ser segurado vulnerável, seja tecnicamente, juridicamente ou de qualquer outra forma, que não tenha compreensão dos limites/exclusões contratuais.

Desta feita, não havendo responsabilidade da denunciada, ora apelante, deve ser reformada a sentença da lide secundária para julgar improcedente a denunciação à lide.

Ante o resultado, ficam prejudicadas as análises das demais teses invocadas, tanto a título da lide secundária, quanto da principal.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PELA ENERGISA S.A.
para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Quanto ao recurso da
FAIRFAX
envolvendo a lide secundária, de denunciação à lide,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a responsabilidade da Seguradora/Denunciada. Como consectário, julgo improcedente a lide secundária e condeno a Denunciante, ao pagamento das custas e honorários em favor do advogado da Denunciada, estes no percentual já arbitrado na sentença. Suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022